Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700926-96.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ESPÓLIO DE MARIA ROSA CARVALHO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO DE CARVALHO BARBOSA MARTINS D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao postulado no ID 22746650, pois está exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, tendo em vista não ser detentor de competência para a promoção e/ou cumprimento do julgado, consoante disposição literal contida no art. 516, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator